Tribunal: TJES
Processo: 0001521-65.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001521-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIELA CELESTINO DE OLIVEIRA

APELADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PROCEDIMENTO DE COBRANÇA DE AUTOS – ART. 234 DO CPC E 400 DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO
– RECURSO
PROVIDO
.

1.
Este eg. TJES, seguindo entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,

interpretou o art. 400 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça no sentido de que é imprescindível
a intimação pessoal do advogado para
a
aplicação do disposto no art. 234 do CPC
.

2.
In casu
,
a intimação
da apelante para devolver os autos por ela retidos
se materializou apenas por meio de publicação no
Diário de Justiça, o que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJES – este último em interpretação, inclusive, do disposto no art. 400 do Código de Normas da CGJES – não é suficiente para fins de aplicação das graves cons
equências estabelecidas
pelo art. 234 do CPC
.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Na origem, a apelante,
MARIELA CELESTINO DE OLIVEIRA
, como advogada da parte litigante nos autos do processo nº 0012092-47.2012.8.08.0048, deixou de devolver os autos do processo à Secretaria da 4ª Vara Cível do Juízo da Serra, mesmo intimada via Diário de Justiça em 30/11/2021, motivo pelo qual foi instaurado este procedimento de cobrança de autos.

A MM. Juíza de base determinou a expedição de mandado de exibição e entrega de autos e de ofício à OAB, 17 Subseção da Serra-ES, bem como fixou multa correspondente a metade do salário-mínimo vigente, com fulcro no paragrafo 2º artigo 234 do Código de Processo Civil e 401, alínea "a" do Código de Normas (fls. 11/11v).

A advogada, intimada, informou que já havia procedido à devolução dos autos na data de 29/03/2022 e então foi proferida a sentença de fls. 26/26v, que julgou extinto o procedimento e manteve as sanções aplicadas à apelante no despacho inicial de fls. 11 e 11v.

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença e sustenta, em suma, que
(1)
devolveu os autos assim que tomou conhecimento da existência deste incidente;
(2)
de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a intimação pessoal do advogado para devolução dos autos é imprescindível para a aplicação do art. 234, §1º, do CPC) e
(3)
cabe ao juízo apenas proibir a retirada dos autos de cartório e oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acerca da infração, enquanto o órgão de classe deve impor a multa, se assim entender pertinente e adequado.

A
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL — SE
ÇÃO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou pedido de assistência (fls. 73/78 dos autos digitalizados) alegando que cabe a ela a aplicação de multa quando o advogado não restituir os autos após a intimação, nos termos do art. 234 do CPC, o que restou por mim deferido.

Discute-se, nestes autos, a possibilidade de aplicação de mula em face de advogado que deixa de devolver os autos, embora intimado via Diário de Justiça.

Este eg. TJES já analisou casos concretos semelhantes, oportunidades em que definiu, acompanhando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a intimação pessoal do advogado é imprescindível para a aplicação do disposto no art. 234 do CPC, a seguir transcrito no que interessa:

Art. 234.
Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 1º É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal.

§ 2º
Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo.

§ 3º
Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

Confira-se as ementas dos julgados a que me refiro:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA DOS AUTOS PELO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES. RECURSO PROVIDO. I- Consoante o disposto no art. 234 do CPC, e arts. 400 e 401 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, o advogado tem o dever de restituir os autos dentro do prazo, sob pena de sofrer sanções, como a perda do direito à vista fora de cartório e apenação pecuniária. II- Acontece, todavia, que a despeito do art. 400 do Código de Normas considerar suficiente a intimação pelo diário, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJES, ao interpretar o art. 234, § 2º, do CPC, tem se posicionado no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do advogado. III- No particular, segundo consta da própria decisão objurgada a intimação se materializou apenas por meio de publicação no diário, o que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial, mormente se considerada a gravidade das consequências estabelecidas para a retenção indevida de autos. IV- Recurso provido. (TJES – AI 5007598-52.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Data: 31/Jan/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE COBRANÇA DE AUTOS - RETENÇÃO DO PROCESSO PELO ADVOGADO - APLICAÇÃO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Porque os agravantes não interpuseram agravo interno contra a decisão (Id. 1209452) que não conheceu do recurso na parte em que se pretende a reforma da decisão que determinou a entrega de documentos pelo agravante ROBSON CHARLES NASCIMENTO, referida decisão transitou em julgado. 2. Nos termos do artigo 234, § 2º, do CPC, o advogado incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo e perderá o direito à vista fora do cartório, quando, devidamente intimado, não devolve os autos no prazo de 3 (três) dias. 3. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1712172/DF), é incabível a aplicação da multa prevista no art. 234, § 2º, do CPC, antes da intimação pessoal do advogado para proceder à devolução dos autos. 4. Recurso parcialmente conhecido. Provido na parte em que conhecido. (TJES – AI 5004685-68.2020.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Data: 01/Nov/2022)

In casu
, como se infere da certidão de fl. 02 dos autos digitalizados, a intimação da apelante para devolver os autos por ela retidos se materializou apenas por meio de publicação no Diário de Justiça, o que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJES – este último em interpretação, inclusive, do disposto no art. 400 do Código de Normas da CGJES – não é suficiente para fins de aplicação das graves consequências estabelecidas pelo art. 234 do CPC.

Ante todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para REFORMAR a sentença e extirpar a multa por ela fixada/confirmada.

Sem condenação sucumbencial

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.